Tribunal: TJDFT
Processo: 0711142-39.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0711142-39.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MELCZEDDECK MORAES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO INTER SA DECISÃO Nos termos do art. 2o da Lei no 9.099/1995, os Juizados Especiais Cíveis e Criminais pautam-se pelos princípios da simplicidade, celeridade, informalidade e economia processual, sendo certo que a aplicação do CPC ao sistema dos Juizados se dá apenas de forma subsidiária e quando compatível (art. 27 da Lei no 12.153/2009 e Enunciado 161 do FONAJE). Conforme descrito na decisão anterior, inexiste a previsão, por ora, de sessão de julgamento híbrida para sustentação oral por videoconferência em sessão presencial no âmbito das Turmas Recursais do e. TJDFT. O procedimento adotado para os julgamentos no âmbito das Turmas Recursais segue diretriz administrativa própria e tem sido realizado de forma presencial ou virtual e assíncrona e sem a realização de sessão telepresencial, razão pela qual não há espaço para o exercício de sustentação oral nos moldes pretendidos pelo recorrente. Ressalto, novamente, que é possível o requerimento para sustentação oral presencial em sessão ou a juntada de sustentações orais por vídeo/áudio, anexadas ao processo pelo Patrono da parte, nos termos do que prevê a Portaria GPR 1625/2023. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora